Tribunal: TJDFT
Processo: 0706792-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706792-97.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES E MONA LIZA RODRIGUES BARROS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OS DEMAIS CANDIDATOS DO CONCURSO. DESNECESSIDADE. AVALIAÇÃO FENÓTIPICA. COMISSÃO EXAMINADORA. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO EVIDENCIADOS. INCLUSÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOA PARDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo entre candidatos participantes de concurso público, porquanto têm apenas expectativa de direito à nomeação. 2. No Distrito Federal, por força do disposto na Lei n. 6.321/2019, deve haver a reserva de 20% das vagas em concurso público a pessoas que se autodeclararem pretos ou pardos. 3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “o parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, por isso dotada de fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova.” (1a T., RMS 58.785/MS, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23.8.2022 – Informativo n.o 746). 4. A heteroidentificação realizada pela banca examinadora do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos, em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional (ADC 41/DF). 5. Consoante posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, em casos de dúvida, a autodeclaração do candidato deve prevalecer sobre o procedimento de heteroidentificação. 6. Apelação e Remessa Necessária não providas. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 2o, 50, § 1o, e 53, todos da Lei 9.784/99, 41, § 1o, da Lei 8.666/93 e 25 da Lei 14.133/21, defendendo que a banca foi taxativa ao afirmar que o fenótipo da recorrida MONA LIZA RODRIGUES BARROS não preenchia os requisitos para concorrer pelo sistema de cotas. Aduz, ainda, que a interferência do Poder Judiciário na atuação da banca examinadora é excepcional, sendo imprescindível a demonstração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme a tese fixada no Tema 485 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o e 37, caput e inciso II, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, MONA LIZA RODRIGUES BARROS pede a condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso extraordinário é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no que tange à mencionada ofensa aos artigos 2o e 37, caput e inciso II, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, pois, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei 6.321/19 e Decreto Distrital 42.951/22), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Rever o entendimento do acórdão recorrido requer a análise da legislação local que rege a matéria, o que é incabível em recurso extraordinário conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (RE 516122 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2025 PUBLIC 10-04-2025). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar trânsito ao apelo, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, uma vez que, “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF)” (ARE 1544339 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-05-2025 PUBLIC 22-05-2025). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PUBLIC 15-05-2024). Quanto ao recurso especial, a sua flagrante intempestividade afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso extraordinário ter sido interposto tempestivamente em 2/5/25, o apelo especial foi manejado somente em 9/5/25. Nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como a recorrente exerceu o seu direito de recorrer em 2/5/25, a interposição do apelo especial em 9/5/25 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no REsp n. 2.062.892/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Não conheço dos pedidos de ambas as partes de condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020